Tribunal: TJMT
Processo: 1001962-30.2020.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001962-30.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MT - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. - CNPJ: 04.275.611/0001-01 (APELANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), LUCIANE APARECIDA EVANGELISTA - CPF: 331.222.078-50 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE – REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NÃO FORMULADO – SÚMULA 240 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO DA CAUSA – DILIGÊNCIAS PROMOVIDAS PELA PARTE EXEQUENTE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte exequente, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil. A ausência dessa providência torna nula a sentença extintiva.

Nos termos da Súmula 240 do STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". Na hipótese, não houve pedido da parte adversa, razão pela qual a extinção de ofício não se sustenta.

A mera dificuldade na localização de bens passíveis de penhora não caracteriza desídia do credor, sobretudo quando há demonstração de diligências para impulsionar o feito.

Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MT COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.,
contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a VARA DE MIRASSOL D'OESTE/MT, que nos autos da Ação monitória fundada em cheque prescrito no 1001962-30.2020.8.11.0011 em desfavor de
LUCIANE APARECIDA EVENGELISTA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil; condenando a parte autora/exequente ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença violou o disposto no artigo 485, § 1o, do CPC, pois a extinção do processo por abandono exige a intimação pessoal da parte exequente, o que não ocorreu nos autos, tendo sido realizada apenas a intimação do advogado. Argumenta, ainda, que a extinção de ofício é incabível, uma vez que a parte executada não requereu a extinção do feito, contrariando o entendimento consolidado na Súmula 240 do STJ.

Além disso, alega que sempre diligenciou para dar prosseguimento à execução, adotando as medidas cabíveis para localizar bens penhoráveis, razão pela qual não há falar em desídia ou abandono da causa. Sustenta que a dificuldade na satisfação da execução decorre da ausência de bens em nome da parte executada, e não de inércia do credor.

Requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de anular a r. sentença guerreada, determinando o prosseguimento do feito em seus ulteriores termos de Direito.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MT COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA., contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a VARA DE MIRASSOL D'OESTE/MT, que nos autos da Ação monitória fundada em cheque prescrito no 1001962-30.2020.8.11.0011 em desfavor de LUCIANE APARECIDA EVENGELISTA, julgou extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil; condenando a parte autora/exequente ao pagamento das custas, despesas judiciais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, pois que: a) regular a natureza e a importância da causa; b) acessível o lugar da prestação do serviço; c) bom o grau de zelo do profissional e o trabalho por ele realizado; e d) baixa exigência temporal do serviço fornecido, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observando-se que, caso beneficiária da justiça gratuita, os valores decorrentes ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade durante o lapso de 5 anos do trânsito em julgado da respectiva decisão, na dicção do § 3o, do art. 98, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que a extinção foi indevida, pois não houve a prévia intimação pessoal da parte exequente, mas apenas a intimação de seu advogado, o que não atende aos requisitos do artigo 485, § 1o, do CPC. Defende, ainda, que a extinção por abandono da causa exige requerimento da parte adversa, o que não ocorreu nos autos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 240.

Pois bem.

O artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apenas poderá extinguir o processo por abandono da causa quando a parte for previamente intimada pessoalmente para suprir a omissão. No caso dos autos, a extinção foi decretada sem que houvesse essa intimação pessoal, o que viola expressamente o dispositivo legal.

Não bastasse essa irregularidade formal, há outro vício substancial na sentença recorrida: a inexistência de requerimento da parte adversa para a extinção do feito. Nos termos da Súmula 240 do STJ, "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu". No caso concreto, não há qualquer manifestação da parte executada nesse sentido, o que torna incabível a extinção decretada de ofício.

Além disso, os autos demonstram que a parte exequente jamais permaneceu inerte, tendo adotado diversas diligências para promover a satisfação do crédito. O simples fato de a execução não ter sido exitosa até o momento não pode ser interpretado como abandono da causa. A ausência de bens penhoráveis não se confunde com desídia do credor, que, dentro das possibilidades processuais, seguiu impulsionando a demanda.

Dessa forma, não há falar em extinção por inércia quando a exequente diligenciou nos autos e permanece interessada no prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
Dou provimento
do recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025